Tribunal: TJPA
Processo: 0809572-82.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6024 - Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809572-82.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ELTON FERREIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DÉBITO DE ICMS. APREENSÃO DE MERCADORIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 323, DO STF. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO.

1. Decisão agravada determinou a liberação de mercadorias apreendidas por ausência de documentação.

2. Para concessão da tutela antecipada, conforme a norma processual vigente, é necessária a concomitância do fumus boni iuris e do periculum in mora;

3. A apreensão de mercadoria com fim coercitivo de pagamento de tributo não é admitido. Inteligência da Súmula 323 do STF e precedentes dos Tribunais Superiores.

4. Lavrado o auto de infração, com identificação do polo passivo, o quantum de incidência e o valor do tributo, a apreensão da mercadoria se mostra ofensa aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da livre iniciativa;

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido apenas para limitar a multa diária aplicada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARA, em face da decisão proferida pelo MM Juízo de Direito da Comarca de Dom Eliseu, que nos autos do Mandado de Segurança (processo n° 0800665-88.2020.8.14.0107), concedeu parcialmente a liminar, nos seguintes termos:

“(...) Portanto, não pode o fisco apreender mercadorias com o propósito de compelir o contribuinte ao pagamento de obrigações tributárias pendentes, circunstância que fere o direito líquido e certo do contribuinte, por violação ao princípio do não confisco insculpido no art. 150, IV, da CF, que impede a tributação de forma confiscatória, ou seja, de maneira que inviabilize a vida digna ou a atividade lícita do devedor, podendo o Fisco mover a pertinente ação de cobrança em face do contribuinte inadimplente.

Ademais, mesmo nas hipóteses de ausência de documento idôneo e em casos de descumprimento das regras de transporte de mercadorias, é permitido ao Fisco apenas apreender a mercadoria, provisoriamente, com a finalidade específica de coletar elementos necessários à caracterização de eventual ilícitos tributários e indispensáveis para a lavratura do Auto de Infração e identificação do proprietário, devendo, logo em seguida, liberar a mercadoria, de modo a não impedir o livre exercício das atividades comerciais do contribuinte, em razão de mera inadimplência.

Logo, restando evidenciada a probabilidade do direito e o risco de lesão ao patrimônio do Impetrante, realizo o controle de legalidade do ato administrativo atacado, concedendo parcialmente a liminar vindicada e DETERMINO:

a) Que o Estado do Pará proceda com a imediata liberação das mercadorias descritas no termo de apreensão e depósito nº. 352020390005615, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) por cada dia de atraso.

b) Que a (s) Autoridade (s) coatora (s) seja (m) notificada (s), por mandado, do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações).

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs o presente recurso.

Em síntese, narra que: Trata-se de Mandado de Segurança, no qual o impetrante narrou que no dia 14 de Agosto do corrente ano em uma ação de fiscalização da Secretaria de Fazenda do Estado do Pará, foram apreendidas mercadorias que lhe pertenciam, sob a

alegação de que o impetrante deixou de recolher o ICMS devido no prazo regulamentar, relativa a mercadoria ora apreendida. Dessa forma, foi-lhe aplicada multa referente ao imposto devido, condicionando a liberação da mercadoria apreendida ao pagamento do imposto de ICMS e da multa aplicada em face do atraso do pagamento do imposto.

O juízo a quo, ao analisar a liminar, determinou a imediata liberação das mercadorias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante afirma que não há violação de direito líquido e certo do impetrante, diante da ausência de prova pré-constituída e da necessária dilação probatória, inviável em sede mandamental, visto que fiscalização Fazendária constatou a total ausência de documento fiscal acompanhando a mercadoria, conforme se extrai do Termo de Apreensão e Depósito nº 352020390005615 (ID 19032043).

Bem como alega que não foram apresentadas nota fiscal ou qualquer outro documento fiscal, de modo que não há como se identificar a origem e propriedade da mercadoria.

Na sequência, defende que não deve ser aplicada a súmula n° 323 do STF, posto que se, por um lado, não se admite que a Fazenda Pública apreenda mercadorias e só as libere mediante o pagamento do tributo correspondente, por outro lado não se deve entender que toda e qualquer apreensão de mercadoria pelo Fisco tem por finalidade coagir o contribuinte ao pagamento do tributo cobrado. A respeito disso, ressalta que própria legislação tributária autoriza a apreensão de mercadoria, pelo prazo nela previsto, para permitir que a Fazenda Estadual formalize o Auto de Infração e colha prova material da infração tributária, conforme se extrai da Lei estadual nº 6.182/98.

Assevera que de acordo com a previsão no Regulamento do ICMS, em seu art. 747, II, a apreensão da mercadoria ora em discussão foi ato perfeitamente legal, visto que a mercadoria apreendida estava desacompanhada da documentação fiscal exigível pela legislação tributária, caracterizando, desta forma, uma flagrante comercialização de mercadoria destinada a consumidor final paraense sem que houvesse documento fiscal que acobertasse a operação realizada.

Destarte, ressalta novamente que não há que se aplicar a Súmula nº 323 do STF, pois, na verdade, o objetivo da apreensão não é compelir o impetrante ao pagamento de tributo, mas de se proceder à averiguação da suspeita de cometimento de infração pela comercialização de mercadoria sem apresentação de documento fiscal, em total desacordo com a legislação tributária, bem como de se proceder a investigação da propriedade da mercadoria.

Por fim, alega que a fixação de multa diária no valor de R$ 5.000,00, sem limitação temporal, mostra-se excessiva, de modo que punga pela sua limitação e redução, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão

recorrida.

Em decisão de Id. 3948026, deferi o efeito suspensivo pretendido neste recurso.

Conforme certidão de Id. 4116161, não foram apresentadas contrarrazões.

Em seu parecer, o Representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 4538558).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A decisão agravada se sustenta nos ditames da Súmula nº 323 do Supremo Tribunal Federal, de que é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio de coerção para pagamento de tributos.

Sobre a apreensão de mercadoria como meio coercitivo, a uniformidade jurisprudencial, inclusive nos tribunais superiores, ensejou a edição, pelo Supremo Tribunal Federal, da Súmula nº 323, que dispõe:
“é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos
”.

Vejamos os julgados:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. APREENSÃO DE MERCADORIA. DECRETO 24.569/97. TRANSPORTE DESACOMPANHADO DE DOCUMENTAÇÃO A COMPROVAR O RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE TRIBUTO. QUESTÕES ASSENTADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE NAS PROVAS E EM NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FORMA OBLÍQUA DE COBRANÇA DE DÉBITO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF. QUESTÃO DIVERSA DA ANALISADA NA ADI 395/SP. PROPRIEDADE DA MERCADORIA APREENDIDA NÃO CONTESTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, em relação à apreensão ter se dado pela falta de comprovação do pagamento do tributo, faz-se necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise de normas infraconstitucionais, o que é inviável por meio do extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF ou porque a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - A orientação deste Tribunal, manifestada nas Súmulas 70, 323 e 547, é no sentido de repelir formas oblíquas de cobrança de débitos fiscais que constituam ofensa à garantia constitucional do livre exercício de trabalho, ofício, profissão e de qualquer atividade econômica, tendo em vista o fato de o Fisco possuir meio próprio para cobrança de seus créditos, qual seja, a execução fiscal. III - Na ADI 395/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, foi declarada a constitucionalidade de dispositivo que permite a apreensão de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea, mas que, por outro lado, limita essa retenção até a comprovação da legitimidade de sua posse pelo proprietário. Situação diversa da analisada nos autos, em que se pretende, por meio da retenção, o recolhimento do tributo devido. IV - No caso dos autos, a identificação do proprietário da mercadoria é certa e, pelo que se extrai dos autos, a regularização da documentação se resolve pela comprovação do recolhimento do tributo devido, requisito que não pode ser obtido por meio da apreensão do bem em questão. V - Agravo regimental a que se nega provimento.

STF. ARE 753929 AgR / CE. AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Julgamento:

18/03/2014. Órgão Julgador:

Segunda Turma. Publicação. PROCESSO ELETRÔNICO DJe-064

DIVULG 31-03-2014

PUBLIC 01-04-2014.

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. REGIME ESPECIAL. RESTRIÇÕES DE CARÁTER PUNITIVO. LIBERDADE DE TRABALHO. Inadmissível a apreensão de mercadorias com o propósito de coagir o contribuinte ao pagamento de tributos, em face da incidência do enunciado da Súmula n. 323 do Supremo Tribunal Federal. Violação da garantia constitucional da liberdade de trabalho. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 639040 AgR, Relator(a):

Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 12/06/2007, DJe-047 DIVULG 28-06-2007 PUBLIC 29-06-2007 DJ 29-06-2007 PP-00107 EMENT VOL-02282-32 PP-06648)

DESEMBARAÇO ADUANEIRO. DEPÓSITO REFERENTE À MULTA. SÚMULA 283/STF.

I - O Tribunal a quo, ao reconhecer o direito do desembaraço aduaneiro de mercadoria submetida a regime de admissão temporária, independentemente da imposição de multa prevista no regulamento aduaneiro, assim procedeu com base em dois fundamentos: a) o afastamento da aplicação dos artigos 47 e 51 do Decreto-Lei 37/66, pela exigência da multa, tendo em vista o posicionamento do STF, previsto na súmula 323, pela qual se tem inadmissível a apreensão de mercadorias para constranger o contribuinte ao pagamento de tributos; e b) a incidência do artigo 151, III, do CTN, que determina a suspensão da exigibilidade do crédito tributário na pendência de processo administrativo tributário.

II - O recorrente ao interpor o recurso especial não infirmou o segundo fundamento, tendo sustentado, unicamente, a validade dos artigos 47 e 51 do Decreto-Lei 37/66. Incidência da súmula 283/STF.

III - Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 889.467/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/03/2007, DJ 19/04/2007, p. 247)

Nesse contexto, é certo que o ente público possui via própria para cobrança de tributo negligenciado, em procedimento que oportunize ao infrator o direito de defesa; não podendo apreender mercadorias do contribuinte em débito e condicionar a liberação ao pagamento do tributo não recolhido.

Não desconheço que a legislação estadual permite a apreensão de mercadorias com a única finalidade de comprovar a materialidade da infração e formalização do crédito tributário. Nesses casos, porém, o bem apreendido deve ser liberado após o lançamento tributário (art. 142 do CTN), quando o sujeito passivo é identificado, bem como o quantum da matéria tributável e o valor do débito, com aplicação da penalidade cabível.

Após esse procedimento, não se justifica a apreensão da mercadoria, a não ser que a infração seja cominada com perdimento do bem apreendido, o que não se amolda à situação do caso em análise, o qual denota, na verdade, meio indireto de cobrança do tributo pelo Agravante.

Sabe-se que é inadmissível a circulação de mercadoria desacompanhada de documento idôneo que comprove o recolhimento de tributo correspondente. Na falta de documentação probatória do adimplemento, ou caso realizado em desacordo com a legislação, só é permitida a apreensão da mercadoria pelo tempo necessário para a lavratura do auto da infração. Caso contrário, a autoridade incorre em ofensa aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da livre iniciativa, mostrando-se em desacordo com súmula nº 323, do STF.

Dessa forma, passado o prazo para o registro da infração, torna-se ilegal a retenção da mercadoria.

Nessa linha de entendimento segue esta Corte, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO.

MANDADO DE SEGURANÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR APREENSÃO DE MERCADORIA POR DÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS NÃO RECOLHIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 323, DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 ? O Estado conta com meios judiciais próprios para realizar seu crédito tributário, sem necessidade de usar meios coercitivos como o de apreensão de mercadorias, ato inadmissível segundo a Súmula nº 323 do STF;

2 - . Admissível, a impetração preventiva de mandado de segurança em matéria tributária, sem que isto signifique impugnação de lei em tese, desde que demonstrado o risco concreto da exação fiscal ou de apreensão de mercadorias, como é a hipótese sub judice;

3- Recurso conhecido e provido.

(2017.02101922-21, 175.388, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-18, Publicado em 2017-05-24)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SUSPENSÃO DE COBRANÇA. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE FORMA NÃO PRESENCIAL. ?E-COMMERCE -.

APREENSÃO DE MERCADORIAS. MEIO COERCITIVO DE PAGAMENTO DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. DO REQUERIMENTO PARA QUE O ESTADO SE ABSTENHA DE PROMOVER NOVAS APREENSÕES NO MESMO SENTIDO. POSSIBILIDADE. A ORDEM PREVENTIVA REQUERIDA DESTINA-SE APENAS À EVITAR REPETIÇÃO DE ATOS SEMELHANTES AOS JÁ PRATICADOS, ISTO É, OBJETIVA TÃO SOMENTE IMPEDIR QUE MERCADORIAS REGULARMENTE ADQUIRIDAS PELA IMPETRANTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO E REGULARMENTE ACOMPANHADA DOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS FISCAIS, SEJAM APREENDIDAS PELA AUTORIDADE IMPETRADA COM O OBJETIVO DE COMPELIR O IMPETRANTE AO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS. PRECEDENTES. SÚMULA 323/STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É uníssono o entendimento jurisprudencial acerca da vedação de apreensão de mercadorias para constranger o contribuinte ao pagamento de tributos, tendo em vista o fato de o Fisco possuir meio próprio para cobrança de seus créditos, qual seja, a execução fiscal;

2. Incidência da súmula 323/STF: é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos;

3. Recurso conhecido e provido. Unânime.

(2016.04061498-27, 165.725, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-03, Publicado em 2016-10-06)

EMENTA: AGRAVOS INTERNOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO DA EMPRESA NOVA PONTOCOM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A. REQUERIMENTO PARA QUE NÃO SEJA COMPELIDA, ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO, AO RECOLHIMENTO DE QUALQUER QUANTIA A TÍTULO DO ICMS DOS PRODUTOS VENDIDOS PELA MESMA. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ. ADUZ INEXISTIR DIREITO LÍQUIDO E CERTO À EMPRESA NOVA PONTOCOM, ANTE A LEGALIDADE DA APREENSÃO DE SEUS BENS PARA FISCALIZAÇÃO E AUTUAÇÃO. PEDIDOS DOS AGRAVANTES IMPROCEDENTES. APREENSÃO DE MERCADORIA. IMPOSSIBILIDADE DA APREENSÃO COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DO TRIBUTO. SÚMULA 323 DO STF. MANUTENÇÃO DO DECISUM DO JUÍZO DE PISO NESTE TÓPICO. DO REQUERIMENTO PARA QUE O ESTADO SE ABSTENHA DE PROMOVER NOVAS APREENSÕES NO MESMO SENTIDO. POSSIBILIDADE. A ORDEM PREVENTIVA REQUERIDA DESTINA-SE APENAS A EVITAR REPETIÇÃO DE ATOS SEMELHANTES AOS JÁ PRATICADOS, ISTO É, OBJETIVA TÃO SOMENTE IMPEDIR QUE MERCADORIAS REGULARMENTE ADQUIRIDAS PELA IMPETRANTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO E REGULARMENTE ACOMPANHADA DOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS FISCAIS, SEJAM APREENDIDAS PELA AUTORIDADE IMPETRADA COM O OBJETIVO DE COMPELIR O IMPETRANTE AO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS. PRECEDENTES. QUANTO AO REQUERIMENTO DA EMPRESA, A SABER, A DE NÃO SER COMPELIDA A REALIZAR A RETENÇÃO E O RECOLHIMENTO DE QUALQUER QUANTIA A TÍTULO DE ICMS NAS REMESSAS DE TERMINAIS PORTÁTEIS DE TELEFONIA CELULAR; TERMINAIS MÓVEIS DE TELEFONIA CELULAR PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS; OUTROS APARELHOS TRANSMISSORES, COM APARELHO RECEPTOR INCORPORADO DE TELEFONIA CELULAR; E CARTÕES INTELIGENTES, CONFORME PREVISTO PELO ITEM 24, DO ANEXO VIII, DO ART. 642 DO DECRETO (PA) Nº 4.676/2001, COM REDAÇÃO DADA PELO DECRETO (PA) Nº 400/2007 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O ALUDIDO DECRETO EXTRAPOLA OS LIMITES DO CONVÊNIO ICMS/CONFAZ Nº 135/06, ENTENDO PELA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR ESTA ANÁLISE EM SEDE PRELIMINAR, ANTE A CONSTATAÇÃO DE QUE O DECRETO 400/2007 ESTÁ FUNDAMENTADO EM CONVÊNIOS; AJUSTES SINIEF E PROTOCOLOS APROVADOS NA 126º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONFAZ, DE 06/07/2007, PORTANTO, APÓS A REALIZAÇÃO DO CONVÊNIO ICMS/CONFAZ Nº 135/06. AUSÊNCIA DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS. PRECEDENTES.

DECISÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.'”(201330029089, 129894, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 20/02/2014, Publicado em 21/02/2014)

A apreensão como meio indireto de coerção à cobrança de tributo não é admitida na legislação pátria, o que, por si só, já a torna ilegal, porquanto a intervenção na esfera dos direitos individuais deve estar regulamentada e tipificada em lei. Resta, pois, flagrante o abuso de poder perpetrado pelos agentes fiscais ao apreenderem mercadorias com o intuito de compelir ao pagamento das verbas tributárias que entendem devidas. Eis a probabilidade do direito em favor da agravada.

Ressalto que não se trata de imposição de proibição genérica de apreensão de mercadoria ao FISCO, mas sim de freio à extrapolação do seu poder de fiscalização, cujos limites são estabelecidos legalmente.

Desse modo, entendo que a decisão agravada está assentada nos requisitos exigidos para a concessão da antecipação de tutela, não merecendo, portanto, reparo, neste ponto, a decisão do juízo de origem que deferiu o pedido liminar na Ação Ordinária.

Da multa

Vejo que o magistrado de piso arbitrou multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) sem limite máximo.

As multas diárias fixadas por descumprimento de decisão judicial devem ser limitadas para evitar a apenação desmensurada do ente público. Desse modo, limito a multa diária arbitrada ao patamar de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento, apenas para limitar a multa diária imposta ao valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação.

É o voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 22/02/2022